Tribunal: TJES
Processo: 5004787-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-09-13

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 4. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos ora apreciados, por meio dos quais a parte embargante visa, em uma segunda empreitada, forçar a reapreciação dos argumentos que já foram afastados por ocasião no julgamento do mérito deste agravo de instrumento, de rigor a imposição de multa em desfavor da parte embargante no valor de 02% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004787-90.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO: 05/09/2023

"SEM NOTAS ORAIS".

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por DEBORAH GUIMARÃES PINTO, em face do v. acórdão (ID 3208879), que negou provimento aos embargos de declaração antes opostos em face do acórdão ID 1519699.

Em suas razões (ID 3271568), a Embargante sustenta, em resumo, que devem ser sanados os vícios de omissão, obscuridade e contradição no aresto vergastado.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, limitadas as hipóteses legais de cabimento, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios. Nesse trilhar, é pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS SEUS REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 3,17%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 2. Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados na Lei Processual; a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, que não podem ser ampliados. 3. Inexiste previsão regimental ou legal de intimação para apresentação de contraminuta em Agravo Regimental (RISTJ, art. 258 e CPC, art. 557) (AGRG no AGRG no RESP. 1.296.584/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 1.7.2013). 4. Embargos de Declaração do particular rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-AREsp 343.441; Proc. 2013/0148619-1; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 05/06/2018; DJE 12/06/2018; Pág. 2602)

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, penso ser o caso de negar-lhes provimento.

Isso porque não se vislumbra na hipótese vertente nenhum vício, seja de omissão, obscuridade ou contradição, no acórdão recorrido, qual seja, aquele que negou provimento aos embargos declaratórios antecedentes.

Trago à baila, por oportuno, a ementa do julgado ora embargado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Acórdão que justifica adequada e suficientemente a reforma da decisão do Juízo “a quo”, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação. 3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3a Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso. 4. É facilmente constatável que todas as teses levantadas pela embargante para apontar os vícios no r. acórdão foram devidamente enfrentadas, apreciadas e fundamentadas por esta Egrégia Câmara Cível, inclusive amparadas por precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo agravo. 6. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. 7. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

Da leitura da peça recursal, denota-se que a Embargante, valendo-se da via dos embargos de declaração, na verdade pretende revisitar os pontos que já foram abarcados quando enfrentado o mérito do recurso de agravo de instrumento, em tentativa semelhantes àquela relizada nos aclaratórios anteriores.

Analisando os 55 requerimentos formulados pela Embargante, observo que não há, de fato, apontamento de vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão objurgado, qual seja, aquele constante no ID 3208879.

Oportunamente, reitero que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento (error in judicando) ou erro de procedimento (error in procedendo). Novamente, trago à colação aresto proferido pela Corte Superior, em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante disso, por não verificar nenhuma pecha no decisum recorrido, imperiosa a rejeição dos embargos declaratórios sob exame.

Por derradeiro, em meu sentir resta evidente o caráter protelatório dos embargos ora apreciados, por meio dos quais a Embargante visa, em uma segunda empreitada, forçar a reapreciação dos argumentos que já foram afastados por ocasião no julgamento do mérito deste agravo de instrumento.

Sendo assim, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, julgo prudente a imposição de multa em desfavor da Embargante no valor de 02% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume o decisum guerreado.

Condeno a Embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em valor equivalente a 02% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Advirto, por fim, que, conforme determina o art. 1.026, §4º, do CPC, eventuais novos embargos de declaração não serão admitidos, porquanto reconhecido o caráter protelatório dos dois últimos recursos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2023 às 13:47:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47073031072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004787-90.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : DEBORAH GUIMARAES PINTO

ADVOGADO : DEBORAH GUIMARAES PINTO

RECORRIDO : SINDIFISCO NACIONAL

ADVOGADO : TALITA FERREIRA BASTOS - OAB DF30358

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO VISTA

Sr. Presidente.

Relembro que se trata da continuação de julgamento dos Embargos de Declaração opostos por DEBORAH GUIMARAES PINTO em face do acórdão que negou provimento aos Aclaratórios opostos anteriormente, para manter a decisão colegiada que rejeitou o Agravo de Instrumento interposto pela mesma, ratificando a r. decisão de 1º grau que declinou a competência para processamento do feito originário para a comarca de Brasília/DF, domicílio do Sindicato Demandado.

Pois bem.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator Des. Raphael Americano Câmara proferiu voto no sentido de negar provimento aos presentes Aclaratórios, destacando a ausência de vícios passíveis de correção pela via eleita, oportunidade em que condenou a Embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Na sequência, o preclaro Des. Raimundo Siqueira Ribeiro registrou voto em que acompanha o e. Relator.

Muito bem.

Destaco, de início, que a Recorrente apresentou petição visando à retirada dos autos da pauta de julgamento, uma vez que o pedido de vista teria sido registrado inicialmente pelo e. Des. Samuel Meira Brasil Jr., a quem ora substituo.

De todo modo, dispõe o art. 138, §3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

Art. 138.

§3º
É facultado ao julgador que pediu vista
ou seu substituto regularmente convocado
, na forma do art. 27 deste Regimento,
proferir voto na sequência do julgamento ou até a conclusão da votação
.

Logo, não vislumbro o alegado motivo para a suspensão do julgamento e, restando suficientemente esclarecido quanto ao litígio, registro o meu voto nesta oportunidade.

E, não me alongando ainda mais sobre a controvérsia, já apreciada com profundidade pelo douto Relator,
acompanho
integralmente o voto inaugural, para rejeitar os Embargos de Declaração.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR